Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707363-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MITSUO MORI AGRAVADO: MARIA TEREZA BOSCHINI, HUDSON RUGGERI DE OLIVEIRA, MARCELO NERI D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 34803685, verbis: “Por meio do presente recurso, Mitsuo Mori pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do réu Marcelo Neri. O agravante relata que se trata de Ação de Despejo cumulada com Cobrança, na qual o agravante requer a decretação do despejo e a condenação aos débitos advindos da relação locatícia pactuado pelas partes. Aduz que o agravado, Marcelo Neri, em sede de preliminar alegou sua ilegitimidade passiva, a qual, segundo o recorrente, foi indevidamente acolhida pelo MM. Juiz a quo. Argumenta que a preliminar acolhida foi baseada em um suposto termo aditivo contratual ao contrato de locação, porém apócrifo, o que comprovaria o fato de que as partes não assinaram o contrato, que, portanto, seria inválido. Dessa forma, o agravante se insurge por intermédio do presente recurso, sob a alegação de violação ao Código de Processo Civil e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Requer, por fim, a concessão do efeito suspensivo”. Este Relator indeferiu o efeito suspensivo postulado. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso ID no 35668809). É o relato do necessário. Melhor analisando os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do réu Marcelo Neri. Contudo, trata-se de decisão proferida em fase de conhecimento, em ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, e não em fase de cumprimento de sentença, como informado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo postulado no presente agravo de instrumento. Assim sendo, faculto à parte agravante justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator